Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. MULTA. VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação do plano de saúde coletivo, demonstrado o envio de notificação ao consumidor e presentes os demais requisitos. Contudo, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
2.1. No caso em análise, o documento médico acostado demonstra que o agravado está em pleno tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, sendo devida a cobertura pelo plano de saúde.
3. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
3.1. No presente caso, o valor da multa cominatória (astreintes) arbitrado se mostra adequado, pois condizente à natureza da obrigação controvertida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.